Tribunal: STF
Processo: SS 2906
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-16
Data de publicação: 2006-11-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE
   SERVIDORES. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.
1.
   Inexistindo o trânsito em julgado do processo principal, a
   suspensão de segurança vige enquanto pender recurso, nos termos
   do art. 297, § 3º, do RISTF e da Súmula STF nº 626.
2. O
   agravante não logrou infirmar ou mesmo elidir o fundamento
   precípuo para o deferimento do pedido de suspensão da execução de
   liminar em mandado de segurança com fundamento nos arts. 4º da
   Lei 4.348/64 e 297 do RISTF.
3. Ausência de legitimidade do
   agravante para defender a ocorrência de lesão à ordem pública
   inversa, tendo em vista o disposto nos arts. 4º da Lei 4.348/64 e
   297 do RISTF.
4. Agravo regimental improvido.